Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Prisão preventiva. Audiência de custódia. Ausência da acusada. Prejuízo para a defesa. Ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
1 - A ausência da paciente e de seu advogado na audiência de custódia traz prejuízos para a defesa se não foi possível demonstrar que a paciente, acometida de transtornos mentais e alcoolismo, necessitava de tratamento psiquiátrico.
2 – A legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia, sem a presença da acusada, que estava hospitalizada, e de seu advogado, leva ao seu relaxamento.
3 – Ordem concedida.